Tribunal: TJDFT
Processo: 0748188-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual admitiu a constrição de parcela de verba remuneratória do agravado, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada no rosto dos autos de processo diverso. 1.1. O credor agravante pede a reforma da decisão para admitir a constrição integral do crédito a ser recebido pelo devedor, por se tratar o valor exequendo de obrigação imposta em sentença reconhecendo a falsificação de documentos e apropriação indevida de valor indenizatório de seguro DPVAT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo consiste em (i) aferir a possibilidade de constrição de verba remuneratória para fins de pagamento da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de o agravante alegar possuir o crédito exequendo natureza alimentar, o valor exequendo decorre de ilícito civil reconhecido em sentença proferida em ação indenizatória determinando a restituição do valor de seguro DPVAT, recebido indevidamente pelo agravado, não possuindo a obrigação fixada caráter alimentício, se tratando, portanto, de valor indenizatório material e execução de dívida não alimentar. 3.1 De outro lado, a constrição da quantia do devedor agravado, registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso, esta sim decorre de verba salarial relativo a parcelas pretéritas de benefício previdenciário depositados em ação previdenciária em favor do devedor agravado. 3.2. Nesse quadro, deve ser mantida a decisão agravada admitindo tão somente a manutenção da constrição, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada nos autos da ação previdenciária, sendo indevida a constrição integral da verba remuneratória do agravado. 3.3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.4. Ou seja, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.5. Assim, razoável a manutenção da penhora no rosto dos autos de ação previdenciária do agravado, no percentual máximo de 20% a ser recebido pelo devedor, não havendo motivo para a majoração da constrição requerida pelo credor agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família, na forma do REsp no 1.837.702/DF”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.837.702, Ministro Raul Araújo, DJe de 30/10/2019.